Tribunal: TJBA
Processo: 8137863-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137863-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON FRANCA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO REGULAR. EVIDENCIADA A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR APESAR DE SUA PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Negativação de débito decorrente de cessão de crédito.

II. Questão em discussão:
Se restou provada a origem e evolução da dívida, a regularidade da cessão de crédito, da notificação, e da negativação, e se procedente o pedido de danos morais decorrentes de negativação supostamente indevida.

III. Razões de decidir:
Autor reconhece contratação do cartão de crédito Calcard, seu uso e pagamentos parciais, bem assim ser titular do email para onde foi enviada a notificação da cessão e da negativação e que não o monitora. Declara ter recebido faturas mas que não possui seus respectivos comprovantes de pagamento e que passou um tempo fora do endereço para onde elas foram enviadas, que é o mesmo informado na exordial, nas faturas e boletos de cobrança. Réu Apelado comprova a cessão regular do crédito, bem assim a notificação, em que pese não seja condicionante para cobrança da dívida inadimplida, vide precedentes e entendimento firmado pelo STJ. Autor Apelado é devedor contumaz, uma vez que além do débito discutido possui outras e diversas inscrições negativas, de outros credores, além de não comprovado também a negativa de crédito que alegou. Os autos evidenciam a existência de relação jurídica válida por meio de cessão de crédito regular, falta de prova da quitação que torna o débito exigível e a negativação devida, restando não configurado o dano moral, visto que a restrição creditícia foi realizada no exercício regular de direito do credor e o débito da lide não possui sozinho o condão de macular a imagem e a honra de quem já estava negativado e com fama de mau pagador.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137863-72.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante WELLINGTON FRANCA DE CARVALHO e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça